Tribunal: TJDFT
Processo: 0730658-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. TEORIA MATERIALISTA DA CONEXÃO. IDENTIDADE DE OBJETO E CAUSA DE PEDIR. DESNECESSIDADE. IDENTIDADE DE VÍNCULO. CAUSA DE PEDIR REMOTA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. VÍCIO. QUALIDADE DO SERVIÇO. PROVA PERICIAL AMPLA.
1. O artigo 55 do Código de Processo Civil considera conexas as ações que tenham em comum o pedido ou a causa de pedir, impondo que os processos sejam decididos conjuntamente, a fim de que sejam evitadas decisões conflitantes.
1.1. O §3o do art. 55 do CPC determina que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
2. O Código de Processo Civil reforça a teoria materialista da conexão, caracterizando o fenômeno pela identificação de fatos comuns, causais ou finalísticos entre diferentes ações, superando a simples identidade parcial dos elementos constitutivos das ações, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. No caso, tem-se caracterizada a conexão na medida em que a relação jurídica que motivou ambas as lides é o alegado vício de qualidade do serviço prestado pelo agravante na construção de todo o condomínio, sendo certo que uma das demandas se refere às áreas comuns e a outra se relaciona a uma unidade específica (apartamento).
3.1. Apesar das partes autoras e os pedidos das duas demandas serem distintos, a causa de pedir remota é a mesma: essencialmente, ambas as demandas se fundam na alegada má qualidade da obra realizada pela agravante que resultou na existência de fissuras e infiltrações na fachada do imóvel.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.